Tribunal: STF
Processo: HC 225381
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Lesão corporal. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Regime inicial. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 797.576, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a absolvição do paciente ou, de forma subsidiária, a redução da pena e a fixação de regime inicial mais brando.



3. Decido.



4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



6. O paciente, reincidente na empreitada criminosa, foi condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.



7. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



8. Além disso, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



9. Acrescento que o Plenário do STF, no julgamento do RE 593.818, de que sou relator, firmou o entendimento no sentido de que “não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)”. Transcrevo o inteiro teor da ementa do julgado:



    DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.



10. No caso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão da apelação:



    [...] o réu ostenta condenações anteriores pela prática dos crimes de extorsão qualificada, porte ilegal de arma de fogo e furto qualificado, de sorte que seu passado não o recomenda. 



    A pena-base foi exasperada em 1/3, com fundamento nos maus antecedentes do acusado, todavia, por existir uma única condenação anterior valorada nesta etapa da dosimetria, reduzo a elevação a 1/6 e torno a pena ao patamar de 01 ano e 02 meses de reclusão. 



    Na segunda fase, a pena foi elevada em 1/5, pois reconhecida a circunstância agravante da multirreincidência, resultando em 01 ano, 04 meses e 24 dias de reclusão, a míngua de outras causas modificativas”.



11. Quanto ao mais, a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. Até porque a hipótese é de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) pelo crime de lesão corporal, praticado no âmbito da violência doméstica. Não bastasse isso, a imposição do regime mais gravoso encontra amparo na reincidência e nos “péssimos antecedentes criminais” do acionante, que demonstram “tratar-se de criminoso habitual” (trecho do acórdão da apelação).



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 06 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator